Tribunal: TJSP
Processo: 2284778-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de improbidade administrativa – Determinação de bloqueio judicial de imóveis doados aos filhos do réu – Decisão em consonância com o que decidiu a Turma Julgadora no Agravo de Instrumento n° 2088037-08.2019.8.26.0000 – Herdeiros que recebem o processo no estado em que se encontra – O réu já havia apresentado impugnação antes de seu óbito – Bloqueio dos bens

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de improbidade administrativa – Determinação de bloqueio judicial de imóveis doados aos filhos do réu – Decisão em consonância com o que decidiu a Turma Julgadora no Agravo de Instrumento n° 2088037-08.2019.8.26.0000 – Herdeiros que recebem o processo no estado em que se encontra – O réu já havia apresentado impugnação antes de seu óbito – Bloqueio dos bens durante suspensão do processo – Inteligência do art. 314 do CPC – Prévia manifestação sobre a fraude à execução necessária antes da realização de atos de alienação, os quais não foram determinados – Doação realizada quando em curso a ação de improbidade, que culminou na condenação ao pagamento de R$ 5.000.000,00 – Recurso não provido